Tribunal: TJDFT
Processo: 0702531-54.2021.8.07.0020
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-22
Data de publicação: 2022-07-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. RECOLHIMENTO DO PREPARO RECURSAL. PRECLUSÃO LÓGICA. CONTRATO ATÍPICO. “CONSÓRCIO ENTRE AMIGOS”. AJUSTE VERBAL DE PARTICIPAÇÃO. ARRECADAÇÃO DE DINHEIRO MEDIANTE PAGAMENTO DE PARCELAS MENSAIS PELOS CONSORCIADOS. INVESTIMENTO EM COTAS DE SOCIEDADE EM CONTA DE PARTICIPAÇÃO. INVESTIMENTO AQUISIÇÃO NÃO COMPROVADO PELOS RÉUS. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. ART. 373, II DO CPC. RESCISÃO DO CONTRATO. RESTITUIÇÃO DOS VALORES INVESTIDOS PELOS AUTORES NO CONSÓRCIO. ERRO MATERIAL NA SENTENÇA. CORREÇÃO DE OFÍCIO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Embora requerida a concessão da gratuidade de justiça, os apelantes recolheram o preparo recursal, ato incompatível com o pedido, preclusão lógica que deve ser definida.
2. O art. 425 do Código Civil dispõe que é lícita a criação de contratos atípicos, desde que observados os preceitos gerais da codificação privada, caso dos princípios da função social do contrato (art. 421 do CC) e da boa fé objetiva. 2.1. E nos termos do art. 1.079 do CC, os contratos se aperfeiçoam pela manifestação da vontade dos contratantes.
3. Na hipótese, as partes confirmaram a celebração de contrato verbal de participação dos autores em “consórcio entre amigos” que seria constituído pelo réu por intermédio de sua empresa (corré), cabendo a cada consorciado o pagamento mensal de valor superior a R$2.000,00. 3.1. A quantia arrecadada seria capitalizada mediante aquisição de cotas de sociedade em conta de participação, prometido pelo réu que a cada mês um consorciado seria sorteado e contemplado com a distribuição dos lucros da sociedade, consistente no rendimento de 7,9% ao mês do valor investido pelo participante. 3.2. Comprovado terem os autores cumprido a obrigação (transferências mensais de valores), não há notícia de terem os réus constituído o citado consórcio, nem investido a quantia arrecadada pelos autores na aquisição de cotas de qualquer sociedade em conta de participação, o que configura o inadimplemento contratual reconhecido em sentença, acertada a definição de rescisão do contrato firmado pelas partes e a determinação aos réus de restituição dos valores investidos pelos autores no negócio.
4. Evidenciado erro material na sentença quanto ao valor total a ser restituído aos autores pelos réus, impõe-se sua correção de ofício por esta instância revisora.
5. Recurso conhecido e desprovido.